Tribunal: STF
Processo: RE 1554160
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. REDUÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. DESCONSIDERAÇÃO. GLOSA DE CUSTOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA FISCAL QUALIFICADA. LIMITES. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. TEMA 863 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM QUANTO À QUESTÃO REMANESCENTE, SUBMETIDA À REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. IRPJ. CSLL. LANÇAMENTO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SIMULAÇÃO. ARBITRAMENTO. GLOSA DE CUSTOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. ENCARGO LEGAL.



    1. A produção de provas visa à formação do juízo de convicção do magistrado, ao qual caberá o indeferimento de diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso, os elementos trazidos aos autos revelaram-se aptos e suficientes à formação do convencimento do julgador.



    2. Demonstrado nos autos que houve exposição minuciosa e circunstanciada de todo o contexto fático que deu origem aos créditos apurados, assim como o fundamento jurídico para as glosas efetuadas.



    3. Demonstrado também que a embargante, por meio de negócio jurídico simulado (constituição de sociedade em conta de participação), reduzia a base de cálculo dos tributos devidos.



    4. Inaplicável o disposto nos artigos 148 e 149 do CTN, pois a glosa de custos não se deu por ausência ou imprestabilidade da escrituração da sociedade em conta de participação, mas sim em razão de estar evidenciada a hipótese de simulação.



    5. Ainda que a fixação de preços dos insumos seja compatível com aqueles praticados no mercado, tal circunstância, por si só, não afasta a ocorrência de simulação no caso concreto.



    6. A Taxa SELIC se aplica aos débitos tributários, não existindo vício na sua incidência.



    7. A gravidade das condutas dolosas descritas no § 1º do artigo 44 da Lei nº 9.430/1996 justifica o percentual exacerbado da multa, não havendo falar em caráter confiscatório.



    8. O encargo legal de 20%, previsto no Decreto-Lei nº 1.025/69, compõe o débito exequendo e é sempre devido nas execuções fiscais, substituindo, nos embargos, a condenação em honorários advocatícios (Súmula 168 do extinto TFR).



    9. A Corte Especial deste Tribunal reconheceu a constitucionalidade do encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei nº 1.025/69, na sessão realizada em 24/09/2009, rejeitando a Arguição de Inconstitucionalidade na AC nº 2004.70.08.001295-0/PR.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º; 5º, incisos II e LIV; 150, incisos I e IV; e 170, todos da Constituição Federal. Aduz, em apertada síntese, que o “planejamento tributário” realizado seria lícito e que a multa fiscal aplicada teria caráter confiscatório.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    Analisados os autos, exsurge que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo quanto à validade da autuação fiscal, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, caso existente, seria meramente indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.401.383-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 6/6/2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Importação indireta. Sistema FUNDAP. Destinatário jurídico do bem. Simulação. Necessidade de revolvimento de fatos e provas. Súmula 279/STF.



    1. A Corte firmou entendimento no sentido de que o sujeito ativo da relação jurídico-tributária do ICMS na operação de importação é o estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário jurídico da mercadoria, pouco importando onde o desembaraço aduaneiro tenha ocorrido.



    2. Para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca de quem é o real destinatário jurídico do bem importado seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido. A título de honorários recursais, a verba honorária já fixada deve ser acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.009.521-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/3/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ENTRADAS COM BENEFÍCIO FISCAL. ESTORNO DE CRÉDITOS. CÁLCULOS DO FISCO. INCORREÇÃO ADMITIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ESTORNO MAIOR QUE O DEVIDO. REVISÃO DOS CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE OPERAÇÕES SIMULADAS. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 940.822-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/5/2016)



    A seu turno, quanto aos limites das multas fiscais qualificadas, ante a vedação constitucional ao efeito confiscatório na seara tributária, urge consignar que a matéria foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 863, RE 736.090, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Ex positis, DESPROVEJO PARCIALMENTE o recurso, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e, quanto à matéria remanescente, submetida à sistemática da repercussão geral, determino a DEVOLUÇÃO do feito à Corte de origem (art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, na redação da Emenda Regimental 21/2007).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente